Tribunal: TJMT
Processo: 0000926-63.2004.8.11.0032
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000926-63.2004.8.11.0032
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), GILMAR LAMAS - CNPJ: 73.582.058/0001-64 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — ABANDONO DA CAUSA — EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO — ARTIGO 485, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — OBSERVÂNCIA — NECESSIDADE.

Não procedida à intimação pessoal da Fazenda Pública para dar prosseguimento à execução fiscal, nos termos do artigo 485, § 1o, do Código de Processo Civil, inadmissível a extinção do processo, sem resolução do mérito, por abandono da causa.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença (Id. 19805972) proferida em
execução fiscal
.

Assegura que “
observa-se que o Estado foi intimado para impulsionar o feito, sob pena de extinção (fl. 65), devolvidos os autos em manifestação, o magistrado extinguiu o processo por abandono, no entanto, para configuração a contumácia, a parte deve ser intimada para suprir a falta
”.

Assevera que “
a providência destina-se a confirmar o desinteresse da parte no feito e, sem ela, não é possível a sua extinção com fundamento nos incisos II e III do art. 485 do Código de Processo Civil
”.

Afiança que “
a caracterização do abandono reclama a verificação de alguns aspectos, notadamente da inércia reiterada do autor, que denota desinteresse no prosseguimento, assim não basta o desatendimento a uma intimação para a incidência de ônus processual de tamanha gravidade, mas ao revés, a incidência deve ser repetida a ponto de criar nítida impressão de que o autor não mais intenta em prosseguir na demanda
”.

Requer o provimento do recurso para que seja determinado o prosseguimento da execução fiscal.

Não há contrarrazões, ante a falta de angularização processual.

Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis, no ponto de interesse, o teor da sentença:

[...] A demanda deve ser extinta no estado em que se encontra.

Neste ínterim, uma vez constatado o desinteresse de qualquer das partes em dar continuidade no processo, resta tão somente a este Magistrado a via da extinção do processo sem resolução do mérito, mormente porque em que pese à incidência do impulso oficial como regra geral, há atos processuais que são de competência privativa das partes e que, portanto, não podem ser supridas pelo juízo de ofício.

Ademais, registre-se, por oportuno, que o interesse processual é uma das condições da ação, e sem elas o processo não pode se desenvolver válida e regularmente.

Ante o exposto, forte nos fundamentos de fato e de direito alhures, julgo extinto o presente processo, sem resolução do mérito, o que faço com fundamento no art. 485, incisos III, do Código de Processo Civil. [...] (Id. 19805972).

Execução fiscal de crédito tributário decorrente do não recolhimento de Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS (certidão de dívida ativa no 000585/04, Id. 19802996), em que a inicial foi protocolada no dia 21 de outubro de 2004 (Id. 19802997, fls. 1) e o despacho ordenatório de citação proferido na data de 29 de outubro do mesmo ano (Id. 190802998).

O executado foi citado pelo correio em 3 de dezembro de 2004 (Id. 19803950) e, na data de 14 de dezembro do mesmo ano, certificou-se o decurso de prazo, sem que fosse realizado pagamento do débito ou garantido o juízo (Id. 19803951).

A Fazenda Pública, na data de 3 de março de 2005, requereu a suspensão do processo por noventa (90) dias, pois “
o executado vem quitando seu débito através de parcelamento
” (Id. 19803953), a ser deferido em 18 de março do mesmo ano (Id. 19803957).

Intimada para manifestar em razão do decurso de prazo de suspensão (Id. 19804461), a Fazenda Pública, na data de 19 e maio de 2008, requereu o bloqueio de dinheiro via
BacenJud
nas contas do executado (Id. 19804464), que restou infrutífero (Id. 19804469).

Por conseguinte, a Fazenda Pública, na data de 30 de julho de 2012, requereu a suspensão do processo pelo prazo de trinta (30) dias, “
a fim de aguardar a resposta ao Ofício no 4.711/2012
[...]
encaminhado ao CRI, a fim de localizar bens em nome do executado
” (Id. 19804470). Nada obstante, na data de 10 de abril de 2013, requereu a “
confecção de mandado judicial, determinando ao Oficial de Justiça, que promova a constrição de tantos bens quanto necessários ao adimplemento da dívida
” (Id. 19804473).

Na data de 5 de novembro de 2013, despachou-se:

[...] Indefiro o pedido de fls. 39/40, intime-se a parte exequente para indicar outros bens passíveis de penhora ou requerer o que entender de direito, em 48 horas, sob pena de extinção e arquivamento. Em caso de inércia, intime-se pessoalmente a impulsionar o feito no mesmo prazo, e sob a mesma penalidade. [...]. (Id. 19804474).

Em 13 de março de 2014, a Fazenda Pública requereu a expedição de ofício à Delegacia da Receita Federal “
requisitando o envio de cópias das últimas Declarações do Imposto de Renda da executada e seu sócio, tendo em vista as dificuldades encontradas de se localizar bens passíveis de penhora
” (Id. 19804003), deferido em 18 de agosto do mesmo ano (Id. 19804004).

Diante da resposta apresentada pela Delegacia da Receita Federal, a Fazenda Pública, na data de 20 de maio de 2015, requereu, novamente, a suspensão do processo, agora pelo prazo de sessenta (60) dias, “
a fim de aguardar a resposta do ofício no 1806/2015/GAB/SUBFISCAL encaminhado ao Cartório do 1o Ofício de Registro de Imóveis e Títulos e Documentos de Rosário Oeste/MT, visando a localização de bens
” (Id. 19804010), que foi indeferido nos seguintes termos:

[...] Indefiro o pedido de suspensão formulado às fls. 55, posto ter transcorrido prazo suficiente para o cumprimento da diligencia necessária.

Determino a intimação da parte autora, com a remessa dos autos, para no prazo de 05 (cinco) dias, colacionar nos autos às respostas aos ofícios expedidos, bem como impulsionar adequadamente o feito, requerendo o que de direito, sob pena de arquivamento e extinção da demanda executiva. [...]. (Id. 19804012).

De modo que, na data de 28 de outubro de 2015, a Fazenda Pública requereu, a “
indisponibilidade de veículos para a garantia da execução por meio do Sistema RenaJud
” (Id. 19804013), deferido em 18 de agosto de 2016 (Id. 19804016).

Por restar ineficaz a penhora de veículo em nome do executado (Id. 19805967), a Fazenda Pública recebeu os autos em carga na data de 25 de abril de 2018 (Id. 19805968), para “
dar andamento no feito no prazo legal, sob pena de extinção
” (Id. 19804018) e, na data de 31 de outubro de 2018, cerificou-se que “
a exequente deixou decorrer o prazo sem manifestação
” (Id. 19805971).

Após, na data de 27 de março de 2019, foi prolatada a sentença que extinguiu a execução fiscal, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, III, do Código de Processo Civil (Id. 19805972).

Pois bem.

De fato, registra a sentença: “
a parte autora fora devidamente intimada para manifestar o seu interesse no prosseguimento do feito, promovendo sua regularização processual, entretanto, quedou-se inerte
” (Id. 19805972, fls. 1).

Entretanto, imprescindível a intimação pessoal da Fazenda Pública para, no prazo de cinco (5) dias, suprir a falta, antes de se proceder à declaração de extinção da execução fiscal, sem resolução do mérito, por abandono da causa.

No caso, certificado o transcurso de prazo para manifestar-se no feito (Id. 19805971), não poderia o juiz declarar a extinção da execução fiscal por abandono da causa, visto que a ele competia intimar a Fazenda Pública.

Logo, resta evidente a violação ao disposto no artigo 485, § 1o, do Código de Processo Civil, porquanto não se procedeu à intimação pessoal da Fazenda Pública para, no prazo de cinco (5) dias,
suprir a falta
, sujeito à extinção da execução.

[...]
O Tribunal a quo decidiu corretamente a lide, uma vez que o art. 485, § 1o, do CPC exige a intimação pessoal do autor ‘para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias’ nas hipóteses de abandono da causa por mais de 30 (trinta) dias
. [...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1785870/AM, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 31 de maio de 2019). [sem negrito no original]

[...]
Segundo a jurisprudência desta Corte, cabe a extinção do processo por abandono por parte do autor, desde que, ocorrida a intimação pessoal prévia para dar prosseguimento ao feito, o autor permaneça silente, hipótese dos autos
. [...]. (STJ, Quarta Turma, AgInt no AREsp 1281692/MG, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 7 de dezembro de 2018). [sem negrito no original]

[...]
A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que a extinção do processo por abandono da causa depende de prévia intimação pessoal do autor para suprir a falta em quarenta e oito horas, não importando se já foram feitas outras intimações anteriores por abandono
. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgInt no REsp 1319780/RJ, relator Ministro Og Fernandes, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 6 de setembro de 2018). [sem negrito no original]

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento ao recurso para determinar o prosseguimento da execução fiscal.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2020